Tribunal: TJDFT
Processo: 0779299-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. EVIDÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "DETERMINAR ao ente federado que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA . Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) a condição pessoal da parte autora e os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de até 90 (NOVENTA) dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66745778). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese, que possui 38 anos de idade, e foi diagnosticado com RADICULOPATIA (CID: M541), condição que ocorre quando uma ou mais raízes nervosas da coluna vertebral são comprimidas ou irritada. Esclarece que atualmente apresenta problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; e dores e desconforto, em grau severo. Informa que aguarda consulta desde 23/06/2023, ou seja, há mais de 500 dias por uma consulta com ortopedista, e enquanto não realiza o procedimento continua suportando os riscos de agravamento de seu quadro clínico. Assevera que a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa: (i) o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; (ii) o risco à qualidade de vida; ; (iii) o risco de deterioração física e mental; (iv) risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; (v) o risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados; (vi) o risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a condição de saúde da parte requerente se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o tratamento. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
4. Contrarrazões do Distrito Federal pela improcedência do recurso (ID 66745781).
5. Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA ao recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública (ID 66794574).
6. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso "a fim de confirmar o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal cumpra seu dever" (ID 67871206).
II. Questão em discussão
7. A controvérsia reside em determinar a razoabilidade do prazo de 90 dias corridos para cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Compulsando os autos, verifica-se pelo extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, que autor foi inserido no aludido sistema em 23/06/2023, com classificação de risco amarelo - urgência (ID 66745762).
11. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
12. Assim, vislumbra-se que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 23/06/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença quanto ao prazo para cumprimento da decisão.
13. Em observância ao princípio da razoabilidade e diante da situação de saúde do requerente, torna-se imperativo que medidas urgentes sejam tomadas para garantir o acesso da recorrente ao tratamento médico necessário, razão pela qual mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA ao recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e provido para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, **determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA ao recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública". (ID 66794574)
15. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.